Tribunal: CARF
Processo: 10435.000005/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.000005/2007-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.464 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
JOSE JONAS DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SALDO DE RECURSOS
DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
Somente podem ser considerados como saldo de recursos de um ano-
calendário para o subsequente os valores consignados na declaração de bens
apresentada antes do início do procedimento fiscal e/ou com existência
comprovada pelo contribuinte.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA.
NECESSIDADE DE PROVA HÁBIL E IDÔNEA PARA INCLUSÃO DE
BEM EM VARIAÇÃO PATRIMONIAL.
Cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos na forma de bem
que tenham sido invocados para justificar o acréscimo patrimonial a
descoberto, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.000005/2007-61
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.464 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000005/2007-61

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 11-26.879,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE)
DRJ/BHE (e-fls. 209/217) que manteve integralmente o auto-de-infração (e-fls. 157/168).
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
(...)
4. Devidamente cientificado da autuação em 09/01/2007, fl. 30, o contribuinte
apresentou em 02/02/2007 a impugnação de fls. 31-32, para alegar em síntese que:
4.1. argumenta que o auto de infração é nulo de pleno direito, tendo em vista
que houve cerceamento de defesa do autuado, citando o inc. LV do art. 50 da
Constituição Federal vigente;
4.2. aduz que é indispensável que o direito de defesa não seja, de qualquer
forma, impedido pelo acusador;
4.3. afirma que a autoridade administrativa não teve o cuidado de, antes da
lavratura do auto de infração, cientificar o autuado do demonstrativo de variação
patrimonial;
4.4. quanto ao mérito, afirma que não ocorreu qualquer realização de gastos
incompatíveis com a renda, elaborando demonstrativo de recursos e dispêndios,
dizendo ainda que vive com a companheira Graciete Olimpio Silva (CPF.
152.263.284-00) que apresentou rendimentos no ano-calendário de 2003 de R$
2.760,00;
4.5. ao final, requer o reconhecimento da nulidade, tendo em vista o
cerceamento de defesa; e, no mérito que seja a ação fiscal considerada improcedente.
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
(...)
33. A autoridade fiscal elaborou o Demonstrativo de Variação Patrimonial (fls.
21- 22) para apurar, mês a mês, o total de recursos/origens e dispêndio/aplicações do
contribuinte fiscalizado.
34. O resultado da análise foi a apuração de um acréscimo patrimonial a
descoberto nos meses de junho (R$ 45.780,00) e outubro de 2003 (R$ 11.360,00), em
razão da aquisição de bens, respectivamente, um caminhão modelo/marca Ford F-
4000 ano 2003 (conforme Nota Fiscal da Itaúna Veículos e Peças Ltda., à fl. 12) e um
caminhão Mercedes Benz 1218 ano 1996 (conforme documento de transferência, à fl.
19).
35. Convém dizer que a aquisição do caminhão Ford/F-4000 ano 2003 não
consta relacionada nos Bens da Declaração de Ajuste Anual (fls. 09-10) do
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.464 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000005/2007-61

impugnante. Apenas está declarada a aquisição do caminhão Mercedes Benz 1218 ano
1996 pelo valor de R$ 38.000,00, adquirido de Eliel Argeu Tavares.
36. Ainda na fase oficiosa, o fiscalizado, por intermédio de carta-resposta (fl.
15), afirmou que a compra do veículo Ford/F-4000 ano 2003, ocorrida no dia
16/06/2003, foi com recursos da venda do caminhão marca/modelo Mercedes Benz
1612 ano 1991 no valor de R$ 26.000,00 a Ronaldo Rodrigues Pereira. Também
asseverou que o veículo Ford/F-4000 ano 2003 foi trocado posteriormente pelo
caminhão marca/modelo Mercedes Benz 1218 ano 1996 pelo valor de R$ 38.000,00.
Já em sua peça de defesa o impugnante elaborou o seguinte demonstrativo,
juntando alguns documentos:
(...)
38. Merecem ser comentados pormenorizadamente os fatos e valores acima que
não foram considerados pela fiscalização na elaboração da variação patrimonial, quais
sejam: (i) dinheiro em cofre proveniente da venda de um veículo (R$ 26.000,00); (ii)
rendimentos da companheira (R$ 2.760,00); (iii) venda de um veículo dado como
entrada na compra do caminhão F-4000 ano 2003 (R$ 13.000,00) e (iv) venda do
caminhão F-4000 ano 2003 (R$ 45.000,00).
39. Para demonstrar a relação familiar com Graciete Olímpio da Silva o
impugnante juntou a certidão de nascimento (fl. 41) de José Clésio da Silva, onde é
possível verificar que ele é filho dela e do impugnante. Também é possível aferir que
o domicílio fiscal de Graciete Olímpio da Silva coincide com o endereço informado
pelo autuado em sua DIRPF (fls. 44-47),
o que demonstra a prova da coabitação. Além disso, os bens adquiridos por um
ou por ambos os conviventes, na constância da união estável e a título oneroso, são
considerados fruto do trabalho e da colaboração comum, razão pela qual devem ser
considerados no levantamento da variação patrimonial do autuado os rendimentos
percebidos por Graciete Olímpio da Silva no montante anual declarado em DIRPF de
R$ 2.760,00. Observem-se a este respeito as orientações contidas no Livro de
Perguntas e Resposta do Imposto de Renda da Pessoa Física, editado pela RFB e
disponível em seu sítio na internet, o qual faz parte das normas complementares da
legislação tributária, com a força vinculante prevista no art. 100 do Código Tributário
Nacional (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966):
(...)
40. À fl. 34 consta uma declaração da Itaúna Veículos e Peças Ltda afirmando
que na aquisição do caminhão marca/modelo Ford/F-4000 ano 2003 foi recebido de
José Jonas da Silva, como parte do pagamento, um veículo marca/modelo VW/Gol
Special ano 2003 placa KHZ-4289 no valor de R$ 13.000,00.
41. Em relação à validade das declarações é conveniente observar o art. 219 da
Lei n2 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil em vigor), o qual prevê que as
declarações de terceiros não eximem o interessado de comprovar o seu teor:
(...)
43. Entretanto, embora seja comum a dação em pagamento de veículo usado
como parte do valor do bem adquirido em operação de compra e venda de veículo
novo, não há nos autos nenhum documento que ateste a propriedade deste automóvel
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.464 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000005/2007-61

ser pertencente ao fiscalizado, a época da aquisição ou a forma como tal veículo tenha
sido adquirido pelo fiscalizado. Cumpre apontar, neste sentido, que o citado veículo
VW/Gol Special não está relacionado na DIRPF, exercícios 2003 e 2004, anos-
calendário 2002 e 2003, do autuado.
44. Assim sendo, diante da falta de prova eficaz sobre a propriedade, data e
natureza jurídica da sua aquisição, o veículo VW/Gol Special deixa de ser considerado
para fins de aferição do aumento patrimonial examinado.
45. Relativamente à venda do veículo Ford/F-4000 ano 2003, o impugnante
juntou cópias do Certificado de Registro de Veículo e da Autorização para
Transferência de Veículo, onde é possível identificar a venda pelo valor de R$
45.000,00, no dia 30/09/2003, a Izac Silva Ferreira (CPF. 029.726.624-15). Embora
este bem não estivesse relacionado na DIRPF exercício 2004 do impugnante, há
provas nos autos (nota fiscal e certificado de registro de veículo, respectivamente, fls.
12 e 36) que atestem sua aquisição pelo impugnante no dia 16/06/2003 pelo valor de
R$ 51.000,00 da Itaúna Veículos e Peças Ltda. Por esta razão, deverá ser considerada
a importância de R$ 45.000,00 como origem de recursos no mês de setembro/2003.
46. Por fim, o impugnante relaciona a existência de R$ 26.000,00, guardados
em espécie em um cofre. Afirma que este recurso provém da venda de um veículo de
sua propriedade em 2002.
47. Neste sentido, o impugnante juntou (fl. 33) cópia do Certificado de Registro
de Veículo e da Autorização para Transferência de Veículo, onde é possível identificar
a venda de um caminhão marca/modelo Mercedes Benz 1618 pelo valor de R$
26.000,00, no dia 10/10/2002, a Antônio Ricardo da Silva. Convém dizer que este bem
estava relacionado na DIRPF exercício 2003 do impugnante (fl. 50), da seguinte
forma:
(...)
48. A quantia em espécie não está declarada na DIRPF exercício 2004. Mesmo
que houvesse a declaração do recurso em espécie, tal providência não desobrigaria o
contribuinte de efetuar a prova de sua existência, por qualquer meio admitido em
Direito.
(...)
50. Destarte, o aproveitamento de saldo remanescente dentro do mesmo ano-
calendário, de um mês para outro, é cabível, tanto que adotado pela autoridade fiscal.
Entretanto, no presente caso, não é possível o aproveitamento do suposto saldo
de R$ 26.000,00 de um ano-calendário para outro. Isso porque, dada a existência de
uma declaração de ajuste anual, em que o contribuinte revela o montante de recursos
disponíveis em 31 de dezembro, no início do exercício seguinte deve ser considerado
como disponível tão-somente o valor declarado, condicionando-se ainda este
aproveitamento à comprovação, por parte do contribuinte, da efetiva existência
daqueles recursos.
51. É digno de registro que os documentos juntados ao processo comprovam a
venda do caminhão marca/modelo Mercedes Benz 1618 pelo valor de R$ 26.000,00
em outubro de 2002, mas não provam suficientemente que o contribuinte teria a sua
disposição, em espécie, tal montante, à época da aquisição do veículo Ford/F-4000
ano 2003.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.464 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000005/2007-61

52. O pagamento em dinheiro serve muito bem para quitar um débito numa
operação de compra e venda, mas para comprovar a sua posse, tal tarefa pode se tornar
quase impossível. Deveria, portanto, o contribuinte ter se acautelado na guarda de
elementos robustos que atestassem de maneira inequívoca a posse destes recursos.
53. Acerca disso, oportuno dizer que cabe ao impugnante, perante a autoridade
julgadora, apresentar as provas sobre os fatos alegados, sendo esta uma regra aplicada
tanto no Processo Civil como no Processo Administrativo Fiscal, pois, conforme
ensina Moacyr Amaral dos Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil,
pág.343, Editora Saraiva, 22 edição) a simples alegação não é suficiente para
formar a convicção do juiz, daí surgindo a imprescindibilidade da prova sobre a
existência do fato.
54. Precisos são os ditames de Paulo Bonilha em torno do ônus da prova ao
afirmar que "as partes, portanto, não têm o dever ou obrigação de produzir as provas,
tão-só o ônus.
Não o atendendo, não sofrem sanção alguma, mas deixam de auferir a vantagem
que decorreria do implemento da prova" (in Da Prova no Processo Administrativo
Fiscal, Ed. Dialética, 1997, pág. 72).
55. Assim sendo, baseado no comando previsto no art. 29 do Decreto n° 70.235,
de 1972, a seguir copiado, segundo o qual o julgador formará livremente sua
convicção na apreciação da prova, a justificativa sobre a indicação de dinheiro "em
espécie (R$ 26.000,00), guardado em cofre, não declarado em DIRPF:
(...)
Em sede de recurso administrativo, (e-fls. 74/75), o recorrente, basicamente, se
insurge contra a decisão de piso e reitera seus argumentos a fim de ver provido o seu recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em Julgamento
A matéria em julgamento no presente recurso voluntário é a omissão de
rendimentos em função de variação patrimonial a descoberto no valor de R$ 44.520,00
Preliminar
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.464 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000005/2007-61

Nulidade
O recorrente alega que foi desprezado o seus direito a ampla defesa e prejudicado
o contraditório neste procedimento quando inexistentes no auto de infração indicações
indispensáveis para a defesa do acusado. Assevera, ainda, que a autoridade administrativa não
teve o cuidado de antes da lavratura do auto de infração cientificar o autuado do demonstrativo
da variação patrimonial.
Bem, as hipóteses de nulidade, acerca de atos administrativos tributários,
encontram-se dispostas no artigo 59 do Decreto 70.235/72, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
De uma análise crítica ao auto de infração (e-fls. 3/32), não vislumbro a incidência
das hipóteses acima, no mesmo.
Noutro giro, verificamos, ainda, que o presente auto de infração contém todos os
itens considerados obrigatórios pelo artigo 10o do Decreto 70.235/72, in verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Da mesma forma, entendo que o procedimento administrativo praticado se ateve
as normais legais vigentes, portanto sem ofensas ao princípio da legalidade.
Com relação aos princípios do contraditório e ampla defesa, lembramos, ainda,
que, conforme previsto no artigo 14 do PAF, é a impugnação que instaura a fase litigiosa do
procedimento.
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
A partir dela é que o interessado deve formalizar por escrito a sua reclamação,
bem como, instruí-la com provas e documentos de seu fundamento.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-002.464 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000005/2007-61

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
No corrente caso, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois o
contribuinte teve acesso a todas as informações necessárias à compreensão das razões que
levaram à autuação, tendo apresentado impugnação e recurso voluntário em que combate todos
os fundamentos do auto de infração, restando comprovado o seu pleno exercício ao contraditório
e da ampla defesa.
Finalmente, não prosperam os argumentos de que a autoridade lançadora não
teve o devido cuidado de antes da lavratura do auto-de-infração de cientificá-lo dos
demonstrativos de variação patrimonial, sendo tal assunto objeto da Súmula CARF no 46, in
verbis:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pelo recorrente.
Mérito
O recorrente, em síntese, alega que não houve variação patrimonial a descoberto,
tendo em vista que os recursos foram superiores aos dispêndios e elabora um demonstrativo de
origens a fim de comprovar suas alegações.
Argumenta, em relação ao dinheiro em cofre, que não foi acatado pelo julgamento
de piso, que é importante observar que a origem foi comprovada com a venda de um veiculo no
dia 10 de outubro de 2002, conforme constante em documento de transferência.
Em relação a declaração elaborada pela concessionária de veículos, afirma que é
comum no comercio de veículos o recebimento por parte do vendedor de um outro veiculo, fato
reconhecido pelo julgamento a quo, entretanto sem considerar a quantia de R$ 13.000,00 (treze
mil reais) correspondente ao veiculo dado como entrada.
A tributação do Acréscimo Patrimonial a Descoberto - APD tem sua previsão
legal contida no §1o do art 3o da Lei no 7.713/88 e no Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/1999), em seus artigos 55, XIII, 806 e 807, in verbis:
Lei no 7.713/88
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
Decreto 3.000/99
Art. 55. São também tributáveis (Lei n° 7.713/88, art. 3°);
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-002.464 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000005/2007-61

(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos
tributáveis, não-tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de
tributação definitiva.
(...)
Parágrafo único. Na hipótese do inciso XIII, o valor apurado será acrescido ao valor dos
rendimentos tributáveis na declaração de rendimentos, submetendo-se à aplicação das
alíquotas constantes da tabela progressiva de que trata o art. 86.
(...)
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar
necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações,
sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou diminuição do
patrimônio. (Lei n° 4.069/1962, art. 51, § 1°).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar
que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação
definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte. (Lei n° 4.069/1962, art. 52)
Na hipótese, a autoridade fiscal demonstrou que houve um crescimento
patrimonial do contribuinte em descompasso com as rendas/proventos obtidos no mesmo
período, o que enseja a presunção de omissão de rendimentos. Elaborou um Demonstrativo de
Evolução Patrimonial (e-fls. 23/28), apurado pelo método do fluxo de caixa, de acordo com planilhas
mensais, a fim de demonstrar a existência de saldo a descoberto no ano-calendário 2003.
Isto posto, passemos aos itens combatidos pelo interessado.
Em relação à argumentação do recorrente quanto à manutenção de R$ 26.000,00,
mantida em cofre, proveniente da venda do veículo (e-fls. 35), pode-se observar que tal operação foi
realizada, em 10/10/2002, e, teoricamente, estes valores teriam sido mantidos, pelo recorrente, à
margem do sistema bancário, até a concretização da compra do outro bem, em 16/06/2003 (e-fls. 13).
Como bem assinalado pelo julgamento de piso, tal quantia em espécie não foi
declarada na DIRPF e tal providencia não desobrigaria o interessado de provar a sua existência, por
qualquer meio admitido em Direito.
Em que pese a existência de uma origem de recursos (venda de bem em outubro de
2002), por outro lado, não há provas nos autos que tal recebimento tenha se dado em espécie, bem
como a sua manutenção até a compra de outro bem em junho do ano seguinte, somente se ancora em
meras alegações do contribuinte.
Quanto a essa questão, este Conselho tem posicionamento majoritário, ao qual me
inclino, de que somente podem ser considerados como saldo de recursos de um ano-calendário
para o subsequente os valores consignados na declaração de rendimentos em 31 de dezembro do
ano-calendário respectivo e/ou comprovados pelo contribuinte.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-002.464 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000005/2007-61

No presente caso, o interessado não consignou os valores em sua Declaração de
Ajuste Anual (DAA), nem logrou êxito em comprovar a manutenção destes valores até a compra
do veículo em junho de 2003.
Com relação ao veículo VW/Gol Special, segundo o recorrente, oferecido como
parte do pagamento na aquisição do caminhão Ford/F-4000, ano 2003, entendo que a declaração
(e-fls. 36) não é suficiente para comprovar a propriedade de tal bem, pois o mesmo não consta
das declarações do sujeito passivo, bem como não há nos autos qualquer documento que lhe
atribua a propriedade de tal veículo.
Desta forma, acompanho o entendimento do julgamento de piso, não acatando
estes valores em sua variação patrimonial.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário rejeito a preliminar de nulidade
arguida e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital